Tribunal: TJMT
Processo: 1047108-22.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047108-22.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional, Anulação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDRIELY REGINA MACEDO LAGE - CPF: 013.729.531-67 (RECORRENTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA QUE JULGOU O PROCESSO EXTINTO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. SENTENÇA ANULADA.

APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3o, I CPC.

CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PROFESSOR. CONTRATAÇÃO QUE RESPEITA O PRAZO PREVISTO EM LEI. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. FGTS INDEVIDO. FÉRIAS ANUAL DE QUARENTA E CINCO DIAS. PREVISÃO EM LEI ESTADUAL. DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERÍODO DE FÉRIAS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04. TEMA 551 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ação ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, não autoriza o afastamento da competência do juízo pelo fato de a parte exequente possuir domicílio diverso.

Conforme entendimento jurisprudencial, por força do art. 52, parágrafo único, do CPC c/c art. 4o, parágrafo único da Lei no 9.099/95, a propositura da ação no domicílio do demandante é mera faculdade, podendo esse optar por quaisquer dos foros elencados nos mencionados dispositivos, inclusive, pela capital do ente Federado.

Não há ilegalidade no contrato temporário que não extrapolou o prazo máximo previsto em Lei, com a interrupção do contrato originário e a
celebração de nova contratação decorrente da aprovação da autora em processo seletivo.

O Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral no 596.478/RR, acerca do tema de constitucionalidade e aplicabilidade do art. 19-A da Lei no 8.036/90, firmou a seguinte tese (TEMA 191): “
É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser
devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público
, desde que mantido o direito ao salário
”. No entanto, como a contratação temporária respeitou os critérios estabelecidos na lei estadual, sendo válido o contrato firmado entre o ente estatal e o servidor temporário, este não faz jus ao recebimento do FGTS.

"Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário
, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações". (Tema 551/STF)

Se o Autor exerceu a sua atividade dentro da sala de aula, faz jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002.

Os professores contratados,
em caráter temporário
, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da lei complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e o adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário; (ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04 – TJMT)

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1047108-22.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Andriely Regina Macedo Lage

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31/03 a 03/04/2025 (Plenário Virtual)

V O T O

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, declaro a incompetência do JEFAZ de Cuiabá

para processar e julgar a ação e

julgo extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV,

do Código de Processo Civil.

Deve ser observado que ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

A Recorrente ajuizou Ação de Cobrança em face ao Estado de Mato Grosso visando o recebimento de FGTS e férias acrescidas do terço constitucional sobre 45 (quarenta e cinco) dias, bem com informa residir no Município de Cotriguaçu-MT.

O juízo ‘
a quo
’ declarou a incompetência do JEFAZ de Cuiabá, fundamentando na incompetência territorial, sendo competência absoluta para o processamento da ação o domicílio da parte requerente.

A Lei n. 9.099/95, em seu art. 4o, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a competência territorial pode ser fixada, a critério do autor, no domicílio do réu ou no local onde este exerce suas atividades e, no caso em apreço, a Recorrente optou por ajuizar a ação em Cuiabá, onde se localiza a sede do Estado de Mato Grosso, parte recorrida.

A respeito da competência territorial, o art. 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, dispõe que se o Estado for demandado, a ação pode ser proposta no foro de domicílio do autor, no local do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou
na capital do respectivo ente federado.

Sendo assim, a escolha da Recorrente em ajuizar a ação no foro de Cuiabá é justificada por ser a capital do Estado de Mato Grosso, sendo, portanto, foro adequado para a propositura da ação.

Sobre o tema, eis a jurisprudência da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. JUÍZO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. LEI 9.099/95. ART. 4o. OPÇÃO PELO DOMICÍLIO DO RÉU. SÚMULA 33 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. DEVOLUÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do artigo 4o da Lei 9.099/95, a competência territorial nos Juizados Especiais é relativa, podendo o autor optar pelo foro do domicílio do réu ou onde este exerce suas atividades.

A declaração de incompetência territorial de ofício, por tratar-se de competência relativa, é vedada, conforme entendimento consolidado pela Súmula 33 do STJ.

Sentença anulada e retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1055415-28.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – COMPETÊNCIA TERRITORIAL – DEMANDA PROPOSTA EM CUIABÁ – DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA EM CHAPADA DOS GUIMARÃES – POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DO FORO – INTERPRETAÇÃO DA ADI 5.492 DO STF – COMPETÊNCIA LIMITADA AOS LIMITES TERRITORIAIS DO ESTADO-MEMBRO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TR-MT, N.U 1006559-33.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. DISSONÂNCIA. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÕES CONTRA O ESTADO. COMPETÊNCIA RESTRINGIDA ÀS COMARCAS INSERIDAS NOS LIMITES TERRITORIAIS DO ENTE DEMANDADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento conjunto das ADIs de n. 5.492 e 5.737, decidiu por “conferir interpretação conforme também ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu”.

2. Hipótese em que, sendo a ação ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, não autoriza o afastamento da competência do juízo pelo fato de a parte exequente possuir domicílio diverso.

3. Sentença desconstituída.

4. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1040175-96.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024)

Desta forma, resta evidente a competência territorial devendo a ação prosseguir regularmente.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso e
ANULO A SENTENÇA
que julgou extinto o feito.

É como voto.

DECISÃO DA LIDE

Colendos Pares;

Desta feita, passo a análise do mérito nos moldes do artigo 1.013, §4o do Código de Processo Civil, pois a causa está madura para julgamento.

No presente caso, a Reclamante, ora Recorrente, alega que manteve vínculo com o Reclamado, na modalidade de contrato temporário, na Secretaria de Educação, no cargo de Professor, período de 2021 a 2023.

É cediço que, os contratos temporários possuem regramento próprio por se constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço público.

Os casos de contratação de natureza temporária deverão ocorrer por tempo determinado, com fundamento no excepcional interesse público, cuja contratação integrará o regime jurídico administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário.

O art. 37, IX, CF, previu a necessidade de edição lei. A respeito da contratação por tempo determinado pelo Estado de Mato Grosso,
a
Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017, dispõe sobre a contratação por tempo determinado no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso e, a respeito da admissão de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, colaciono abaixo quadro demonstrativo com os prazos previstos de contratação temporária, com as alterações trazidas pelas Leis Complementares n. 719/2022 e n. 755/2023:

Professores (art. 2o, incisos IV e V da LC n. 600/2017)

Prazo da contratação (meses)

Prazo da Prorrogação

(meses)

Prazo máximo da contratação

Redação original:

19/12/2017 a 24/03/2022

12

12

24

Alteração pela LC n. 719/2022:

24/03/2022

a 01/01/2023

24

24

48

Alteração pela LC n. 755/2023:

A partir de 01/01/2023

30

30

60

Da análise dos documentos juntados a exordial, verifico que a Reclamante colacionou holerites que demonstram que os contratos firmados com a administração pública se deram nos seguintes períodos:

- 19/02/2021 a 25/02/2021

- 26/02/2021 a 04/03/2021

- 09/03/2021 a 07/04/2021

- 03/08/2021 a 20/12/2021

- 01/02/2022 a 16/12/2022

- 01/02/2023 a 20/12/2023

Dos períodos acima, verifica-se a ocorrência da interrupção dos contratos, havendo lapso de tempo de até 05 (quatro) meses, de modo que não há que falar em nulidade no contrato temporário em razão de sucessivas contratações, quando ocorrer à interrupção do contrato de trabalho por diversos períodos.

Desta forma, verifico que o contrato temporário da autora
não
extrapolou o prazo máximo previsto na norma legal, assim, a Reclamante não faz jus ao recolhimento do FGTS, por não haver nulidade do seu contrato temporário de trabalho no período pleiteado.

Quanto às férias acrescidas do terço constitucional, a Lei Complementar no 050/1998, que disciplina a carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, dispõe que o Professor tem direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, assim como a garantia de um terço de remuneração sobre esse período de férias, de modo que o pagamento relativo ao terço constitucional deve incidir sobre todo o período férias usufruído pelos profissionais do magistério e não somente sobre 30 (trinta) dias.

A respeito da matéria discutida nestes autos, a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, relator do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (TEMA n.04), Des. Luiz Carlos da Costa, suscitado pelo Estado de Mato Grosso, nos autos PJe n. 1002789-40.2021.8.11.0000, em decisão colegiada proferida em 15/04/2021, disponibilizada em 23/04/2021, ADMITIU o processamento do IRDR- Tema 4, sendo fixada a seguinte tese jurídica: “
estabelecer se os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de férias, desde que previsto em lei
”.

Em 22/10/2021 a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou o mérito do IRDR - TEMA n.04, sendo firmada a seguinte tese jurídica:

A) OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, E
OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, FAZEM JUS A QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 54, I E § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 50, DE 1o DE OUTUBRO DE 1998, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 104, DE 22 DE JANEIRO DE 2002;
E

B)

O ADICIONAL DE UM TERÇO DEVE INCIDIR SOBRE OS QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS
PARA OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA,
BEM COMO PARA OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO;

Nesse mesmo sentido é o disposto na Súmula 20 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso,
in verbis
:
“O servidor público no cargo de professor faz jus ao adicional de férias incidente sobre todo o período de 45 dias, não somente sobre trinta dias, observada a legislação do ente estatal respectivo”
.

Desta forma, como a autora exerceu a sua atividade dentro da sala de aula, faz jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002.

Em relação à atualização do débito da condenação imposta à Fazenda Pública, referente aos juros e a correção monetária, os índices deverão ser fixados em conformidade com o entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA no 810 e pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do TEMA no 905.

Restou assentado no Tema 905 STJ, no subitem 3.1.1, quanto ao pagamento de verbas salariais de servidores públicos, como é o caso em pauta, a atualização dos créditos sujeitarem-se aos seguintes encargos:

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:

(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;

(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

A correção monetária, por sua vez, em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97 no que se refere a ela, determinando a incidência do IPCA-E, desde a data fixada na sentença, os valores deverão ser atualizados pelo referido índice.

Ainda em relação ao índice de atualização dos valores da condenação, posteriormente, houve a promulgação da Emenda Constitucional n. 113, publicada no DOU 9/12/2021 (Altera a Constituição Federal e o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para estabelecer o novo regime de pagamentos de precatórios, modificar normas relativas ao Novo Regime Fiscal e autorizar o parcelamento de débitos previdenciários dos Municípios; e dá outras providências), com ênfase nos seguintes artigos:

“Art. 3o
Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Art. 5o As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022.

(...)

Art. 7o
Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação
”.

A nova disposição constitucional tem aplicação imediata, conforme teor do art. 7o, e abrange todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, de modo que deve ser aplicada ao caso dos autos.

Desta forma, a partir de 09/12/2021, a correção monetária e os juros de mora deverão observar, como índice único até o efetivo pagamento, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente.

Ante o exposto
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
e
CONDENO
o Reclamado ao pagamento das férias, referente ao período aquisitivo de 2021 a 2023, acrescidas do terço constitucional sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias não pagos e proporcionais ao período trabalhado em cada ano, respeitado o prazo prescricional quinquenal, devendo ser tomado por base o vencimento pago ao servidor, nos meses de dezembro dos referidos anos, valores esses que deverão ser corrigidos monetariamente a partir de então, pela variação do IPCA-E e acrescidos de juros de mora, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, que passa a incidir a partir da citação (art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09), nos termos do entendimento firmado nos Temas 905 do STJ e 810 do STF até o dia 08/12/2021, e a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC n 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC
a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, moldes do artigo 3o da aludida emenda constitucional.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025